Tribunal: STF
Processo: RMS 23438
Classe: RMS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-17
Data de publicação: 1999-08-17

Ementa:
EMENTA: SERVIDORES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. ASSISTÊNCIA
ESCOLAR. AUXÍLIOS CRECHE E PRÉ-ESCOLAR. FIXAÇÃO POR ATO DO MINISTRO
DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMA DO ESTADO. PRETENSÃO À
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE SEUS VALORES.
Não se inclui na competência do Superior Tribunal de
Justiça o julgamento de mandado de segurança contra ato de chefe de
departamento do Banco Central do Brasil, que é passível de
impugnação na instância própria, descabendo a alegação da recorrente
de se tratar de ato conexo com o da autoridade ministerial.
A outorga delegada  ao Ministro da Administração para
estimar os valores-teto para a assistência escolar, está sujeita ao
poder discricionário da autoridade administrativa competente, que
dispõe, em face da lei, da prerrogativa de emitir juízo de
conveniência ou de oportunidade sobre a atualização monetária dos
quantitativos.
Recurso que se indefere.